Tribunal: STJ
Processo: 1054458-61.2023.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222632 - DF(2025/0252971-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOAO PAULO SBAROFATE
AGRAVANTE
: JOSE PATROCINIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SINGEFREDO NETO GONDIM
AGRAVANTE
: OTACILIO PAULO PEREIRA
AGRAVANTE
: ADILIA ADRIEN DA SILVA COELHO
AGRAVANTE
: BENEDITO ALVES BARBOSA
AGRAVANTE
: MARINA MORTARI
AGRAVANTE
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGRAVANTE
: MEDEIROS & MEDEIROS ADVOGADO
AGRAVANTE
: SERGIO BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
ANA GABRIELA RIBEIRO LEITE RIBEIRO - DF057999
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE
PARTE DOS EXEQUENTES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO
COM
RELAÇÃO
AOS
REMANESCENTES.
RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO
GROSSEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54111239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 79dda4ee-3879-436a-99aa-de5cb3e5488c

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que da decisão que exclui eventual parte da execução ou cumprimento
de sentença sem extinguir completamente o feito, mantendo seu
prosseguimento quanto aos exequentes remanescentes, o único recurso
cabível é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro o manejo
de apelação, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 79dda4ee-3879-436a-99aa-de5cb3e5488c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222632 - DF (2025/0252971-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOAO PAULO SBAROFATE
AGRAVANTE
: JOSE PATROCINIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SINGEFREDO NETO GONDIM
AGRAVANTE
: OTACILIO PAULO PEREIRA
AGRAVANTE
: ADILIA ADRIEN DA SILVA COELHO
AGRAVANTE
: BENEDITO ALVES BARBOSA
AGRAVANTE
: MARINA MORTARI
AGRAVANTE
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD.
FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGRAVANTE
: MEDEIROS & MEDEIROS ADVOGADO
AGRAVANTE
: SERGIO BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
GUIOMAR
FEITOSA
DE
ALBUQUERQUE
LIMA
MENDES - DF002937
ANA GABRIELA RIBEIRO LEITE RIBEIRO - DF057999
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE
PARTE DOS EXEQUENTES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO
COM RELAÇÃO AOS REMANESCENTES. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO
GROSSEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA52986044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: 3d1f44d8-df6a-4d4c-9402-d59699a92cc1

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que da
decisão que exclui eventual parte da execução ou cumprimento de
sentença sem extinguir completamente o feito, mantendo seu
prosseguimento quanto aos exequentes remanescentes, o único recurso
cabível é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro o manejo
de apelação, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
598):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
APELAÇÃO.
RECURSO
INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
O agravante assevera que o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem distanciou-se da orientação consolidada nesta Corte Superior.
Argumenta que, na hipótese em que o juízo
determina a extinção da
a quo
execução apenas em relação a um ou alguns dos exequentes, tal
deliberação configura extinção total quanto aos respectivos exequentes,
revestindo-se a decisão, portanto, de natureza de sentença. Aduz, ainda,
em caráter subsidiário, a possibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA52986044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: 3d1f44d8-df6a-4d4c-9402-d59699a92cc1

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, conforme assinalado na decisão agravada, o acórdão do
Tribunal de origem se encontra em conformidade com a jurisprudência
desta Corte Superior segundo a qual constitui erro grosseiro, não
amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida
objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houver a
extinção total do feito, como ocorre no presente caso, em que cabível o
recurso de agravo de instrumento.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
DECLARATÓRIOS. INCONGRUÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DA PARTE DO
POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO A
DEMAIS REQUERIDOS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO.
1. Não comporta conhecimento a alegada violação dos arts. 11, 489, 1.022
e 1.025 do CPC, visto que embasada na alegação de vícios no julgado que
não foram sanados no julgamento dos embargos de declaração, sendo que
não houve o manejo de declaratórios na origem contra a manifestação
Documento eletrônico VDA52986044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: 3d1f44d8-df6a-4d4c-9402-d59699a92cc1

colegiada, não servindo para tal fim a oposição de declaratórios contra a
decisão monocrática que não conheceu da apelação. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
2. Sem censura o entendimento da origem quanto ao descabimento da
apelação manejada pela agravante, visto que da decisão que exclui
eventual parte da execução ou cumprimento de sentença sem
extinguir completamente o feito, mantendo seu prosseguimento
quanto às demais partes, o único recurso cabível é o agravo de
instrumento, configurando erro grosseiro o manejo de apelação, como
fez a agravante, sendo incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade. Inúmeros precedentes.
3. Sem amparo a pretensão da parte de que, diante do seu erro grosseiro
no manejo de recurso incabível, o Tribunal de origem sobreponha
a inviabilidade de conhecimento do recurso para fazer a análise da
pretensão recursal sob a alegação de se tratar de matéria de ordem
pública. Precedentes.
Agravo interno improvido (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.560.053/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como
neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e
extingue a execução deve ser atacada em recurso de apelação,
enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a
fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de
instrumento.
Inviabilidade
da
incidência
do
princípio
da
fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.943.657/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE
Documento eletrônico VDA52986044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: 3d1f44d8-df6a-4d4c-9402-d59699a92cc1

SENTENÇA. EXCLUSÃO DE LISTISCONSORTES. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO
CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMPESTIVIDADE
RECURSAL. ATESTADO MÉDICO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO
RECURSAL. PEDIDO INCIDENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta
impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de
mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal.
Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, porém, o atestado médico não foi genérico.
Indicou expressamente que o advogado necessitava de "doze dias de
afastamento do trabalho". Incabível argumentar, assim, que ele poderia ter
substabelecido os poderes recebidos, porque isso constitui uma das
atividades típicas da sua atuação profissional.
3. O pedido de devolução do prazo recursal por motivo de força maior
pode ser formulado incidentalmente como preliminar do próprio recurso a
exemplo do que ocorre nas situações de nulidade de intimação (art. 272, §
8o, CPC).
4. A Jurisprudência desta Corte orienta que os pronunciamentos
judiciais que excluem litisconsortes passivos constituem decisões
interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento. Orienta,
também, que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade
recursal, para a admitir a interposição de apelação nessas situações,
porque isso constitui erro grosseiro.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.720.052/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
)
11/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a
decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e
extingue a execução deve ser atacada através de Apelação.
Precedentes: AgRg no
Relator Ministro Sérgio
AREsp 825.802/RS,
Kukina, Primeira Turma, DJe
e AgInt nos EDcl no
9/3/2016
Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.750.183/CE,
Segunda Turma, DJe 27/4/2020.
2. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.080/MA,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
18/12/2020.
Documento eletrônico VDA52986044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: 3d1f44d8-df6a-4d4c-9402-d59699a92cc1

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: 3d1f44d8-df6a-4d4c-9402-d59699a92cc1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.222.632 / DF
Número Registro: 2025/0252971-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103912420064013400 103912420064013400 10544586120234013400 200634000105100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO PAULO SBAROFATE
RECORRENTE : JOSE PATROCINIO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : SINGEFREDO NETO GONDIM
RECORRENTE : OTACILIO PAULO PEREIRA
RECORRENTE : ADILIA ADRIEN DA SILVA COELHO
RECORRENTE : BENEDITO ALVES BARBOSA
RECORRENTE : MARINA MORTARI
RECORRENTE : SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RECORRENTE : MEDEIROS & MEDEIROS ADVOGADO
RECORRENTE : SERGIO BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
ANA GABRIELA RIBEIRO LEITE RIBEIRO - DF057999
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
RECORRIDO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA54008629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: f2eb4e84-5a8c-4958-86f0-313f4ce42d01

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO PAULO SBAROFATE
AGRAVANTE : JOSE PATROCINIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SINGEFREDO NETO GONDIM
AGRAVANTE : OTACILIO PAULO PEREIRA
AGRAVANTE : ADILIA ADRIEN DA SILVA COELHO
AGRAVANTE : BENEDITO ALVES BARBOSA
AGRAVANTE : MARINA MORTARI
AGRAVANTE : SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
AGRAVANTE : MEDEIROS & MEDEIROS ADVOGADO
AGRAVANTE : SERGIO BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
ANA GABRIELA RIBEIRO LEITE RIBEIRO - DF057999
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: f2eb4e84-5a8c-4958-86f0-313f4ce42d01